Tribunal: STF
Processo: AI 657812
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte. 




Decisão atacada que apreciou, adequada e exaustivamente, as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas que se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 




1. A irregularidade de prestação de contas apresentada por candidato, como depende, para ser constatada, da análise de fatos e normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 




2. Ausência de prequestionamento explícito das demais normas constitucionais tidas por violadas impede o acolhimento do apelo extremo que as teve por fundamento. 




3. Agravo regimental não provido.